Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (EMBARGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGANTE), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOSE CELIO GARCIA - CPF: 117.487.531-34 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (EMBARGANTE), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (EMBARGANTE), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (EMBARGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016288-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: DINARTE LEAO, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, MARCIO ROSINA, VALMOR ANTONIO FERRONATTO

EMBARGADO: VALMOR ANTONIO FERRONATTO, MARCIO ROSINA, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, DINARTE LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – ARRENDAMENTO RURAL – SEPARAÇÃO JUDICIAL – PARTILHA EM DISCUSSÃO – MEAÇÃO – SEQUESTRO DE GRÃOS – DEPÓSITO INTERROMPIDO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – LEGALIDADE PARCIAL DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO DA MEEIRA PARCIALMENTE PROVIDA – REDIMENSIONAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – APELAÇÕES DO EX-CASAL PROVIDAS NESSE PONTO – APELAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS NÃO PROVIDA – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ARGUIDAS POR TODOS OS EMBARGANTES – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou não abordada anteriormente.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016288-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: DINARTE LEAO, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, MARCIO ROSINA, VALMOR ANTONIO FERRONATTO

EMBARGADO: VALMOR ANTONIO FERRONATTO, MARCIO ROSINA, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, DINARTE LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por todos que figuram no processo ao acórdão que, após rejeitar por unanimidade as preliminares,
por maioria

deu parcial provimento
ao Recurso da embargante
Dirce da Ascenção Moreira
para julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiro dos arrendatários e autorizar que do total de 35.292 sacas de soja indicadas na inicial fossem excluídas apenas 19.292, alusivas às safras 2018/2019 e 2019/2020;
proveu integralmente
o Recurso do embargante
Dinarte Leão
no que concerne à verba de sucumbência; e
negou provimento
ao interposto pelos
arrendatários
.

Dinarte Leão
alega omissões e contradições relevantes, visto que, segundo aduz, não foi estabelecido o percentual da distribuição das verbas de sucumbência para a efetiva aplicação do art. 86 do CPC.

Acrescenta que a Câmara não se manifestou também sobre a condenação dos autores ao pagamento dos honorários sucumbenciais para os advogados dos réus.

Diz ainda que o julgado é contraditório ao majorar os honorários recursais em favor dos autores/arrendatários, pois o Recurso deles teve o provimento negado e foi provido o dos réus. Justifica que, assim, não se aplica o art. 85, §11, do CPC, uma vez que seu Recurso foi provido e redimensionado o ônus para reduzir os honorários de 20% para 10%, majorados depois para 15% à parte contrária, “
sem perceber que a parte favorecida pela majoração dos honorários foi inteiramente sucumbente no recurso de apelação
”.

Prequestiona a matéria para efeitos de apresentação de Recurso (Id 96559995).

Dirce da Ascenção Moreira
argumenta que o aresto acolheu a impugnação ao valor da causa e no entanto não fixou o exato valor da Ação, o que configuraria obscuridade quanto ao montante e ao modo de aplicação do percentual arbitrado pelo juízo de origem.

Na sequência discorre sobre a forma como devem ser feitos os cálculos dos honorários (Id 96787471).

Os embargantes/arrendatários
, depois de “
esclarecerem alguns pontos processuais
”, sustentam que tanto no voto como na sentença foi reconhecido que a responsabilidade deles seria a partir da safra de 2017, quando tomaram conhecimento da obrigação de depositar a parte da meeira, e por isso a procedência dos Embargos de Terceiro se impunha.

Ressaltam que a própria embargada Dirce reconhece o pagamento em relação à safra 2017/2018, e que houve quebra da safra 2018/2019, o que os levou a compor com Dinarte, que concordou com a quantia devida e firmou a Confissão de Dívida.

Assinalam ainda que, independentemente de a Confissão ter sido celebrada somente por Dinarte, o pagamento será proporcional, o que rechaçaria o entendimento da Câmara.

Na sequência, retomam as razões recursais e com ênfase no voto minoritário afirmam que o aresto é obscuro e contraditório (Id 96823474).

Nas
contrarrazões
, os
embargados/arrendatários
suscitam, no que tange aos Embargos de Dinarte e de Dirce, a inexistência de vícios e a evidente pretensão de reexame (Ids 100751955 e 100751962).

Por sua vez, sobre os Embargos dos arrendatários e Dirce,
Dinarte
argui que não ocorreu nenhum vício e que eles buscam rediscutir a matéria (Ids 100868961 e 100868966).

Já
Dirce
alega o propósito dos arrendatários de reapreciação da lide (Id 100895977)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016288-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: DINARTE LEAO, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, MARCIO ROSINA, VALMOR ANTONIO FERRONATTO

EMBARGADO: VALMOR ANTONIO FERRONATTO, MARCIO ROSINA, DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA, DINARTE LEAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Terceiro opostos pelos arrendatários foram julgados procedentes para revogar parcialmente a decisão que determinou o sequestro de

18.331 sacas de soja em nome de Marcio Rosina e 16.916 em nome de Valmor Antônio Ferronato, a desconstituição parcial do Auto de Sequestro, a comunicação ao respectivo armazém, a expedição dos alvarás e a intimação dos embargantes a depositarem 1250 sacas de milho vencidas em 30-7-2019 e repassadas para o ex-cônjuge, assim como a reservarem para a meeira 8000 sacas alusivas à safra de 2019/2020.

Por maioria, foi
negado provimento
ao Recurso dos arrendatários e parcialmente provido o da meeira para julgar procedentes em parte os Embargos de Terceiro
e, com isso, declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras 2018/2019 e 2019/2020
, equivalentes a 16.000 sacas de soja. A primeira venceu em 2019 e a segunda quando apresentados os Embargos de Terceiro, já que previsto para março/abril o término do prazo para o pagamento, o qual expirou antes mesmo da citação da embargada.

No aresto constou que nem mesmo a tutela deferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 13-3-2020 corrobora a alegação dos arrendatários, pois o STJ se reportou apenas ao não levantamento da quantia já depositada na conta única. Foi destacado também que eles (arrendatários/embargantes) não respondem pelas safras 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, e sim o ex-cônjuge (Dinarte), de quem a meeira deve buscar o recebimento.

E mais, que as próprias declarações dos arrendatários nos seus Embargos de Terceiro conduzem à parcial regularidade e legalidade da constrição dos grãos. Primeiro porque renegociaram diretamente com o ex-cônjuge o pagamento da safra 2018/2019, e quanto ao de 2019/2020, encontrava-se praticamente vencido o prazo, tanto assim que, como já dito, foi realizado antes mesmo da citação da embargada.

Foi ressaltado ainda que eles optaram por acreditar na afirmação do ex-marido de que foi vencedor na demanda, em vez de consultarem os autos, nos quais possuem advogado constituído, ou mesmo comunicarem o juízo da causa de que os grãos estavam à sua disposição, indicando o local de armazenamento.

Além disso, a Câmara consignou que, embora os contratos de arrendamento não exijam outorga uxória, eles tinham pleno conhecimento da judicialização, portanto qualquer modificação devia ser submetida ao juízo, até mesmo para se eximirem de futuras responsabilidades, como aconteceu.

Ficou bem ressaltado que essa mesma providência devia ser adotada em relação à safra 2019/2020, visto que afirmam que já se encontrava disponível, o que evitaria a incidência da multa, e não aguardarem determinação judicial se já estavam regularmente intimados de que a parte da meeira deveria ser depositada em juízo.

O aresto é claro ao concluir:

“Não é demais lembrar que não se sustenta a alegação de terem sido ludibriados por Dinarte, visto que confessaram serem parentes dele. Ou seja, o suposto desconhecimento da situação do casal não serve de justificativa, principalmente por causa do longo tempo de contratação.

Importante destacar também que no pedido formulado na inicial os embargantes/arrendatários ignoram, maliciosamente, a determinação judicial anterior e pedem, somente agora, a liberação imediata do total sequestrado, com dedução das 8.000 sacas da safra 2019/2020, assim como autorização para a venda das 1.250 sacas de milho, relativas à meação na repactuação, há muito autorizada pelo juízo (Id 82781647).

Diante desse cenário, longe do que foi consignado no decisum, os Embargos de Terceiro devem ser julgados parcialmente procedentes, para declarar a regularidade e a legalidade da constrição das parcelas correspondentes à meação da embargada nas safras 2018/2019 e 2019/2020, equivalentes a 16.000 sacas de soja”.

Posto isso, não há nenhum vício a ser sanado, e é evidente o intuito de reapreciação da matéria, para o que não se presta esta via.

No que tange aos Aclaratórios de Dinarte e Dirce, importante salientar que a Apelação de Dirce foi provida e reformada parcialmente a sentença para julgar procedentes em parte os Embargos de Terceiro.

Na sentença, a verba de sucumbência foi imposta proporcionalmente aos embargados Dirce e Dinarte, em virtude da procedência integral dos Embargos de Terceiro (Id 82780194).

A Apelação da meeira (Dirce) foi parcialmente provida para julgá-los procedentes
em parte
, e fixada a verba de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Ou seja, os arrendatários e o casal responderão por essa verba proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

Obviamente, os honorários recursais beneficiam somente os advogados da parte vencedora no Recurso, o que não é o caso dos arrendatários.

Esse é o teor do §11 do art. 85 do CPC. Confira-se:

“O Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor
, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
(Grifos nossos).

Por consequência, também não há omissão/contradição do julgado nesse ponto.

Sobre o pedido formulado nos Embargos de Declaração da meeira (Dirce), vale esclarecer que cumpre à parte interessada anexar a planilha e/ou o demonstrativo do cálculo da condenação para instruir posterior Cumprimento de Sentença.

Da mesma forma deve proceder a embargante no que tange ao valor da causa, pois no aresto consta com clareza que corresponde ao equivalente a 35.282 sacas de soja na data da apresentação dos Embargos de Terceiro.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nestes autos, é manifesta a pretensão dos embargantes de discutir pontos já dirimidos e devidamente esclarecidos.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos três Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021